Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716617-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIVIAN DA MATA BEZERRA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: JOAO SANTO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. NULIDADE AFASTADA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÓBICE AO CONHECIMENTO. 1. Resta prejudicada a análise do agravo interno, uma vez que presentes as condições para análise do mérito de agravo de instrumento. 2. A pretensão já decidida em sede de embargos à execução e acobertada pela coisa julgada não é passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, já que acobertada pela coisa julgada, o que impede a reedição da discussão. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 910, §§1o e 2o, do CCB e 19, §2o, da Lei 7.357/1985, ao argumento de que “o tribunal a quo, não valorou adequadamente as provas dos autos, no sentido de que o Recorrido não é detentor de boa fé da cártula de chéquica, primeiro porque resta vinculada ao negócio jurídico de compra e venda de imóvel, adquirido na planta, e, portanto, pertence a empresa Cyborg Corporativas, cujo representante legal é o Sr. Marco Aurélio Pereira, isso conforme distrato do contrato, e porque fora transferida a ele, Recorrido, sem endosso, o que afronta o art. 910, §§ 1o e 2o do Código Civil e o art. 19, § 2o, ambos da Lei 7.357/1985, carecendo, assim, o cheque que aparelha a execução de título executivo extrajudicial do requisito da abstração/autonomia, fato esse a indicar a inexigibilidade dele, cheque, não há como prevalecer o argumento da preclusão”. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Além disso, “no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, inexistindo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência” (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).* Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 910, §§1o e 2o, do CCB e 19, §2o, da Lei 7.357/85. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028